Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002397-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (IMPETRANTE), JARDEAN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 047.557.063-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENICE DE ARAUJO SALES - CPF: 015.883.761-41 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência (por duas vezes). Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, esse último por duas vezes.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por providências mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria, em tese, descumprido por duas vezes as medidas protetivas de urgência fixadas em prol de sua ex-companheira, em lugar público no qual proferiu diversas ameaças e ainda arremessou contra ela uma garrafa de vidro que chegou a acertar terceira pessoa, tendo sido as medidas acautelatórias, ademais, deferidas em razão de similar prévia conduta, acompanhada de desdém pela capacidade das forças de segurança pública de fazerem frente aos seus intentos, a denotar a existência de risco concreto de reiteração delitiva; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do beneficiário do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, especialmente dada a necessidade de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002397-61.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE: Dr. CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO

PACIENTE:

JARDEAN ASSUNÇÃO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1009872-90.2024.8.11.0004 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, bem como pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi
preso em

flagrante delito
em
18/01/2025
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, e, em audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em

prisão preventiva
.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, com arrimo em tese de
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, tendo sido a decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
JARDEAN
, como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa; em contexto de melhor adequação ao caso, portanto, das
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 265520750 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 265678772), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas pelo d. juízo
a quo
por meio do ID 266096268.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267160265).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JARDEAN ASSUNÇÃO RODRIGUES

foi preso em flagrante delito em
18/01/2025
,
à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, bem como pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
04/02/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, por
duas vezes
, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal, c/c
art. 147, §1o, do Código Penal
, em concurso material de crimes.
A exordial acusatória foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
05/02/2024
, de forma a se deflagrar a Ação Penal n.
1000042-70.2025.8.11.0035.

Colhe-se da denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 22h00 até 01h10min, aproximadamente, no Bar da Selma, localizado abaixo da Quadra Poliesportiva Dianary Ribeiro, na Rua Várzea Grande, n. 160, bairro Novo Horizonte, em Alto Garças/MT, o paciente
JARDEAN ASSUNÇÃO RODRIGUES
, por
duas vezes
, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de forma a configurar a continuidade delitiva, e no âmbito das relações domésticas,
descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência
e, ainda,
ameaçou
, por palavras e gestos,
causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Laurenice de Araújo Sales
, ao apontar o dedo em sua direção e dizer “
eu vou te matar
”.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de cinco anos e, na data dos fatos, já estavam separados há cerca de três meses.

Naquela noite,
JARDEAN
viu
Laurenice
dançando com outro homem no
Bar da Selma
e se aproximou da vítima, descumprindo assim as medidas protetivas. Não satisfeito ao
desrespeitar o limite de distância
a que estava obrigado, manteve com ela
contato
ao
iniciar uma discussão
, em meio à qual disse que a mataria.

Em razão disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, do qual
JARDEAN
já havia se evadido. Pouco tempo depois, não obstante, o paciente retornou ao bar, onde mais uma vez descumpriu as medidas protetivas ao travar nova discussão com
Laurenice
, em meio à qual proferiu vários xingamentos; vindo a deixar o estabelecimento comercial e, então, logo depois, ser preso em flagrante delito pelos policiais militares que estavam em seu encalço.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, I e III, do CPP
, visto que o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 teve a pena máxima abstratamente prevista aumentada para 5 anos de reclusão a partir da vigência da Lei n. 14.994/2024, aplicando-se, pois, ao caso em exame; e não fosse o bastante, as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Tem-se como inequívoca a
ciência do paciente
acerca das medidas protetivas fixadas em seu desfavor em razão do fato de que, em
30/12/2024
,
Laurenice
compareceu à Delegacia de Polícia para narrar a suposta prática dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
por parte do paciente, vindo a ter deferidas as medidas protetivas em seu favor na mesma data, acerca das quais se cientificou a intimação de
JARDEAN
em
17/01/2025
(ID 181001248 – autos n. 1001153-26.2024.8.11.0035).

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.17396; das declarações prestadas pela vítima
Laurenice
e por sua amiga
Ivanei Silva Machado
, que a acompanhava na data fatídica; e dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas pela ofendida,
in verbis
:

“[...] QUE na data de ontem, por volta das 21:00 horas, foi para o bar da Selma, localizado no complexo Dianary Ribeiro, sendo que
após uns cinco minutos Jardean também chegou no local
; QUE num dado momento quando estava dançando com um amigo que não deseja identificar para não comprometê-lo,
Jardean chegou e puxou seu amigo pela camisa, tendo a declarante entrado no meio e Jardean se retirado, porém, o mesmo ficou todo tempo frisando a declarante passando de frente dela e encarando-a, numa dessas vezes Jardean apontou o dedo para a declarante e disse: "Eu vou te matar"
, pelo fato de Jardean estar bastante embriagado
ficou com medo e acionou a polícia militar
, tendo os policiais comparecido no local, onde
Jardean saiu dali, sendo que os policiais disse para a declarante ir embora para evitar problemas
, foi quando disse aos policiais que tinha medida protetiva em desfavor do suspeito,
tendo os agentes da lei dito que iria dar uma volta no quarteirão para ver se localizava Jardean e era pra declarante ir embora
; QUE ficou ali por mais uns minutos,
tendo Jardean retornado e dito para a declarante se lacar e ir para o inferno
, tendo ambos discutido,
num dado momento Jardean pegou uma garrafa de cerveja que estava nas mãos e arremessou para acertar a declarante
, tendo a mesma negado,
vindo a garrafa atingir sua amiga Ivanei que estava com a declarante no momento
”
.

(ID 265520757). — Destaquei.

Ao ser ouvida,
Ivanei
confirmou o relatado de
Laurenice
, relatando que, “
[...] num dado momento o suspeito, que já foi convivente de Laurenice,
chegou e começou a xingar Laurenice
, não lembrando os xingamentos devido os dois estarem discutindo,
sendo que num dado momento o suspeito foi em direção à vítima
, tendo a depoente entrado no meio para não deixar ele agredir Laurenice, onde
Jardean arremessou uma garrafa de cerveja em direção à vítima vindo acerta o pé da depoente
, deixando seu pé um ‘pouco inchado’; QUE
em seguida os policiais compareceram no local, porém, o suspeito havia se evadido, tendo os policiais saído a procura do mesmo vindo a prendê-lo logo após
” (ID 181566530 – autos n. 1000042-70.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
JARDEAN
confirmou sua ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor, relatando que, na data dos fatos, “
[...] se encontrava no bar da Selma quando
num dado momento viu Laurenice dançando com um homem, onde o interrogando teve uma crise de ciúmes e foi tirar satisfação com eles, tendo chegado a discutir com Laurenice
; QUE
mais tarde voltou a discutir com Laurenice chegando arremessar uma garrafa na mesma vindo acertar outra menina
; QUE em seguida saiu do local e fora preso pelos policiais militares e conduzido para esta delegacia; QUE afirma o interrogando que
não recorda de muita coisa
,
não lembrando de ter ameaçado Laurenice devido está bastante embriagado
” (ID 181566534 – autos n. 1000042-70.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo sob investigação
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão segregatícia,
in verbis
:

“[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu,
há o latente abalo à ordem pública ante a necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. Verifico que
não foram suficientes as medidas aplicadas pelo Juízo
. Há aqui um relato, na presente data, em que
o custodiado voltou a se aproximar da vítima, mesmo ciente da ordem judicial de não aproximação e proibição de contato
.

Logo,
a fim de preservar a integridade física, psicológica da vítima, neste momento é o caso de converter a prisão em flagrante em preventiva.

[...] Se não bastasse isso,
verifica-se que houve episódios de ciúmes por parte do custodiado e, ainda, quando estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas, que exige maior atenção para prevenir crimes mais graves.

Além disso,
verifica-se que o detido proferiu ameaças de morte à vítima, o que demonstra ainda mais a gravidade dos fatos.

É sabido que
em crimes envolvendo violência doméstica a palavra da vítima tem um valor acentuado, já que ocorre na maioria das vezes na clandestinidade, ao menos até que tenha provas em contrário.

Nesse momento inicial
faz-se imprescindível a preservação da integridade física e psicológica da vítima e garantia da ordem pública
. [...] De mais a mais, a jurisprudência da Colenda 5o turma do STJ é clara em dizer que
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, com respaldo na Lei n. 11.340/2006, mostra a insuficiência da cautelar, sendo justificável, portanto, a decretação da prisão preventiva
.

[...] Por fim,
a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar o pedido de revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória, quando presentes seus requisitos autorizadores
, como no caso em liça.

[...] Diante disso,
restando demonstrado o risco à ordem pública e a necessidade da garantia da execução das medidas protetivas de urgência
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c arts. 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado JARDEAN ASSUNÇÃO RODRIGUES, devidamente qualificado
”
.

(Decisão de ID 265520763). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, anteriormente à data dos fatos, já havia, em tese,
ameaçado e agredido a mesma vítima
, tanto que, no fim do ano passado,
Laurenice
requereu as providências acautelatórias.

A propósito, nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1001153-26.2024.8.11.0035, as providências foram deferidas com espeque no seguinte relato ofertado pela vítima,
in verbis
:

“[...] QUE manteve um relacionamento amoroso com a pessoa de Jardean Assunção Rodrigues por aproximadamente cinco anos; QUE
devido aos ciúmes possessivos por parte do suspeito, a declarante separou do mesmo há cerca de três meses
; QUE
Jardean não aceitando o fim do relacionamento vem ameaçando dizendo: "se você não voltar comigo, iriei fazer uma besteira grande"
, sendo que
Jardean também vem seguindo a declarante por onde ela vai
, inclusive dias atrás (22/12/2024 - domingo)
em via pública e no período noturno no momento em que desceu de sua moto foi surpreendida com puxão de cabelo e um murro em seu peito agressões essas perpetradas por Jardean
, sendo que
não quis registrar boletim de ocorrência em desfavor de Jardean com dó dele
, mas
Jardean não cessou as ameaças chegando a lhe dizer que não iria adiantar que ela procurasse a polícia uma vez que a mesma não vai ter a presença da polícia sempre ao seu lado
; QUE
temendo pelas ameaças de Jardean
requer da autoridade policial medidas protetivas de urgência em seu favor e em desfavor de Jardean, bem como deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito [...]
”
.

(ID 179804296 – autos n. 1001153-26.2024.8.11.0035). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, anteriormente aos delitos
sub judice
,
JARDEAN
já vinha, em tese,
perseguindo e ameaçando
Laurenice
, tendo inclusive praticado
atos de agressão física contra ela
, consistentes em
um puxão de cabelo
e
um murro em seu peito
, que deixaram vestígios posteriormente constatados pelo correspondente exame pericial (ID 179804300 – autos n. 1001153-26.2024.8.11.0035); sem que se olvide, ainda, o fato de que, na oportunidade, o paciente também
desacreditou a capacidade do Poder Público de proteger a ofendida
, ao lhe dizer que “
não iria adiantar que ela procurasse a polícia uma vez que a mesma não vai ter a presença da polícia sempre ao seu lado
”.

Em razão desses fatos, foram aplicadas
medidas protetivas em desfavor do paciente
no intento de inibir novas ações criminosas, contudo, tais providências acautelatórias
não impediram que JARDEAN novamente se aproximasse da ex-convivente
e ainda
investisse contra a integridade física e psicológica dela
, oportunidade em que, além de
ameaçá-la de morte
,
arremessou uma garrafa de vidro em sua direção
, a qual veio a atingir sua amiga
Ivanei
, consoante se vê do relato de ambas à d. autoridade policial, bem como do teor do próprio interrogatório do acusado.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se a custódia cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JARDEAN ASSUNÇÃO RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025